Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
I. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a homologação do laudo pericial que concluiu, em consonância com o título judicial e com os cálculos corretamente realizados, pela inexistência de crédito para o exequente.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.